Tribunal: TJMT
Processo: 1019160-16.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019160-16.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: MÁRCIO DA SILVA ALMEIDA
PACIENTE: ANTÔNIO ETEVALDO DE JESUS PASSOS
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ANTÔNIO ETEVALDO DE JESUS PASSOS, contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal n. 2140-11.2020.811.0006 (Código 262241), no qual o paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, §§2o, II, IV e V, 2o-A, I, por três vezes, e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal.
Sobreveio pedido de reconsideração aviado pelo impetrante, pugnando pela revogação da segregação preventiva, sob o argumento de que: 1) a decisão constritiva não foi juntada nas informações prestadas pela autoridade coatora, o que evidencia a desnecessidade de sua manutenção; 2) o processo se encontra “concluso no gabinete do juiz singular para decisão, desde o dia 30 de setembro de 2020”, sem a concretização dos atos preparatórios para a realização da audiência de instrução e julgamento, configurando, a seu ver, constrangimento ilegal por excesso de prazo [doc. digital n. 61627496].
É a síntese do necessário.
Decido.
No que concerne à ausência de juntada da decisão constritiva nas informações requisitadas ao juízo singular, a autoridade coatora noticiou que a prisão preventiva do paciente foi decretada em procedimento cautelar específico, que tramitou em segredo de justiça.
Asseverou que a segregação está evidenciada pelo modus operandi na prática do crime de roubo, revelado pelo fato de que o paciente e outros agentes renderam as vítimas em uma fazenda – local ermo e de difícil acesso aos policiais –, e, ainda, se valeram de intensa ameaça com o emprego de armas de fogo, de modo que a conduta ultrapassou a normalidade do tipo penal em comento.
Além disso, enfatizou que o paciente possui processo executivo de pena em seu desfavor, o que reforça ainda mais a necessidade de sua prisão cautelar.
De fato, constatei, por meio de consulta realizada no Sistema Eletrônico de Execução Unificado que o paciente possui o PEP n. 29992-04.2017.811.0042 – em que foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal –, e que, à época em que foi preso preventivamente, estava cumprindo pena privativa de liberdade no regime semiaberto.
Diante do quadro fático apresentado, vislumbro presente um dos requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, qual seja, a garantia da ordem pública, haja vista a periculosidade e a real possibilidade de reiteração delitiva do paciente.
Em relação ao excesso de prazo, ressalto que minha assessoria, em 16 de outubro de 2020, manteve contato telefônico com a Secretaria da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, para obtenção de informações sobre a realização da audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que o Gestor Judiciário informou que a solenidade foi reagendada para o dia 17 de novembro de 2020 e que será realizada por meio de videoconferência.
A despeito dos alaridos do impetrante sobre o elastério para o encerramento da instrução criminal, não desconsidero que a prisão cautelar se estenda injustificadamente por tempo desproporcional, dado seu caráter excepcional, sendo indispensável que a análise se dê com cautela quando suscitado possível excesso de prazo.
Entretanto, no caso sub judice, não antevejo o alegado constrangimento ilegal apto a determinar a soltura do paciente, notadamente por não verificar a ocorrência de diligências desnecessárias suscitadas pela acusação, inércia desarrazoada do aparato judicial ou, ainda, que eventual prolongamento para realização da solenidade instrutória afronte os princípios da razoabilidade e da duração razoável do processo.
Como bem ressaltei no indeferimento da liminar, aparentemente não há desídia na condução do processo, que corre dentro das expectativas esperadas, segundo as peculiaridades do caso concreto [7 (sete) denunciados, representados por patronos distintos, bem como da existência de pedidos de reconsideração de uma das custódias cautelares, além de duas ordens de Habeas Corpus aviadas em favor de outros dois coacusados].
Diante do exposto, indefiro o pedido de reconsideração e mantenho a decisão proferida em 11 de setembro de 2020 (doc. digital n. 57355472).
Tendo em vista que as informações requisitadas já foram prestadas pela autoridade coatora [doc. digital n. 60934950], remetam-se os autos para a Procuradoria de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de outubro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.